Tribunal: TJBA
Processo: 8020659-90.2024.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8020659-90.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS PERITOS MEDICOS FEDERAIS - ANMP

Advogado(s)
:
PAULO VITOR LIPORACI GIANI BARBOSA

RECORRIDO: JOSSE PAULO PEREIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS ANDRADE LEAL, BRENA AMORIM COSTA

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA
E
DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME REJEITADA. AUSÊNCIA DE
LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO
.
INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS FILIADOS
.
CONCESSÃO DE PRAZO PARA SANAR O VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO DECADENCIAL ULTIMADO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO
.

1.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais - ANMP

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que, nos autos da queixa-crime ajuizada em face do Querelado, rejeitou a exordial acusatória, por ausência de legitimidade ativa da parte querelante, com fundamento no art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal.

2. Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia recursal cinge-se à análise da presença de legitimidade ativa da Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais para propor a presente ação penal privada referente aos delitos de calúnia e difamação, capaz de ensejar o recebimento da queixa-crime.

3. Verifica-se dos autos que a decisão recorrida, proferida pela magistrada de primeiro grau, rejeitou a queixa-crime com fundamento no art. 395, II, do Código de Processo Penal, sob o argumento de ausência de legitimidade ativa, por entender que os crimes contra a honra possuem natureza personalíssima, sendo indispensável a autorização expressa dos ofendidos para que a associação possa promover a ação penal em nome destes.

4. Assim, embora a associação tenha alegado que as falas do Querelado tenham ofendido toda a categoria, não há nenhum elemento nos autos que indique que as pessoas físicas, supostas vítimas, tenham outorgado poderes especiais para que a ANMP os representasse em juízo, conforme exige o citado art. 5º, XXI, da Constituição Federal .

5. A ação proposta pela associação não tem por finalidade a defesa de direitos difusos ou coletivos em sentido estrito, mas busca a reparação da honra subjetiva de indivíduos determinados ou determináveis, o que configura a existência de interesses individuais homogêneos. Nessa hipótese, a atuação da associação em juízo depende de autorização expressa dos associados, conforme orientação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Aliado a isso, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 573.232/SC (Tema 82 da repercussão geral), firmou entendimento no sentido de que a representação judicial de interesses individuais homogêneos por associações demanda autorização específica dos respectivos associados.

7. Diante desse contexto, considerando a ausência de autorização expressa dos filiados supostamente ofendidos, a natureza individualizada das ofensas e a jurisprudência pacificada dos tribunais superiores, a decisão de primeiro grau, ao rejeitar a queixa-crime em virtude da ausência de legitimidade ativa da associação, encontra-se em absoluta consonância com o ordenamento jurídico, não merecendo reparo.

8. Por fim, no que se refere ao pleito defensivo subsidiário, consistente na concessão de prazo razoável para a correção do vício, em observância ao princípio da eventualidade, este também não merece prosperar. Isto porque a decisão que rejeita a queixa-crime não interrompe o prazo decadencial e, constata-se dos autos que o referido prazo já se esgotou.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n. 8020659-90.2024.8.05.0080
, em que figuram como Recorrente a
ASSOCIACAO NACIONAL DOS PERITOS MEDICOS FEDERAIS - ANMP
e como Recorrido
JOSSE PAULO PEREIRA BARBOSA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto condutor.